Tribunal: TJDFT
Processo: 0741975-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741975-57.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MEUS SONHOS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MEUS SONHOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada em face de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A: “Cuida-se de Ação de Usucapião ajuizada por Condomínio Residencial Meus Sonhos e outros em face de Ubanizadora Paranoazinho S/A, sucessora do Espólio de José Cândido de Souza, objetivando a declaração de domínio da área localizada no imóvel Fazenda Paranoazinho, Sobradinho-DF, onde se encontra o Condomínio Residencial Meus Sonhos. A pretensão é a declaração da propriedade referente a área comum do condomínio e os lotes individuais de cada ocupante. Em razão do interesse urbanístico o Distrito Federal ingressou na demanda por meio da decisão de id 50121864, aba 22 (pág. 2.198 ou 2.484). Os autos iniciaram perante a Primeira Vara Cível de Sobradinho e posteriormente foram remetidos para essa especializada em razão da competência. O processo vem tramitando regularmente e está com a fase de instrução finalizada de acordo com a Ata de Audiência de id 50151559 (anexo 43, pág. 18/19). Foram apresentadas as alegações finais pelas partes, no entanto, o processo aguarda o fim da instrução nos autos de no 0007487-66.2002.8.7.0006, de acordo com a determinação contida no despacho de id 74418188. Ocorre que referido processo (0007487-66.2002.8.7.0006) tramita perante a Primeira Vara Cível de Sobradinho, cuja competência decorreu de determinação da instância revisora, o que afasta a necessidade de associação com estes autos e, por consequência, possibilita o julgamento desta demanda de Usucapião, cuja competência deste Juízo especializado foi reconhecida pela decisão de id 52334886, que pediu a extinção do Conflito de Competência de no 0716979-63.2019.8.07.0006 que restou prejudicado conforme se verifica no id 53501602. No id 65867505 o Senhor Carlos Augusto Gonçalves de Moura pede sua substituição por Luciene Vieira da Silva e seu marido Silvestre Viana da Silva Neto, atuais ocupantes do imóvel do Lote de no 29, no Condomínio Meus Sonhos, decorrente de transação. A parte autora pediu antecipação de tutela para de acordo com a petição de id 91384767. A Urbanizadora Paranoazinho S/A manifestou-se contrariamente ao pedido de tutela requerido pelos autores, conforme id 94385819. O Ministério Público também se opôs ao pedido de concessão de tutela como se verifica no parecer de id 94597092. A Segunda Vara Cível de Sobradinho requereu a remessa destes autos por meio do ofício de id 94804324, o que foi atendido pelo despacho de id 95114539 e decisão de id 95685774. No entanto, os autos foram devolvidos a esta especializada pela decisão de id 108747830. É o suficiente. Decido. Desassocie-se estes autos do processo de no 0716979-63.2019.8.07.0006, eis que em tramitação perante a Primeira Vara Cível de Sobradinho-DF. Ora, este processo encontra-se apto a receber julgamento, vez que encerrada a fase de instrução e com a apresentação de alegações finais pelas partes, além do parecer do Ministério Público, como se constata nos ids 50151801(fls. 1250/1272-PJE) e 50151864. Por tudo que dos autos consta não se vislumbra a possibilidade de concessão da tutela de urgência para bloqueio da Matrícula de no 18.191, junto ao 7o CRI/DF. Exatamente ao contrário, o que se observa é a existência de uma comunidade ocupando uma vasta área de terra de forma irregular, necessitando evidentemente das ações do Estado para a legitimação dessa ocupação. Ou seja, o deferimento da liminar tende a subverter a própria pretensão dos autores que é vê a regularização da área litigiosa, que a permanecer na forma como se encontra certamente poderá trazer enormes prejuízos a expectativa de direitos da coletividade residente no núcleo urbano informal existente na região. Ademais, cabe ao Poder Público a elaboração e execução das políticas urbanas, de ocupação do solo e de preservação do meio ambiente, devendo coibir as ocupações irregulares como a aqui discutida. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar objeto da petição de id 91384767. Por fim, tendo em vista a certidão de id 109224591, que noticia o extravio da página 1064 do parecer ministerial (fls. 1060/1083), que corresponde ao ID 50151801 (fls. 1250/1272-PJE, com base no princípio da cooperação (art. 6o, CPC), verifique junto ao Ministério Público a possibilidade de apresentar referida página ou se simplesmente ratifica o parecer de id 50151864 – pág. 23 (anexo 46) a pág. 9, do id 50151865 (anexo 47), apresentado posteriormente que tem basicamente o mesmo teor em substituição àquele cuja pagina encontra-se faltante. Preclusa as vias de impugnação, anote-se conclusão para julgamento. Ciência ao Ministério Público.” O Agravante sustenta que o projeto urbanístico apresentado pela Agravada ao GDF foi aprovado pelo Decreto Distrital 41.999/2021. Afirma que o projeto dispõe das áreas que são objeto de discussão nos processos de usucapião e reivindicatória ainda em curso. Ressalta que em caso de eventual registro do parcelamento de solo, na modalidade de loteamento, as alterações de fato e direito sobre a coisa litigiosa serão permanentes. Acrescenta que a doação, pela Agravada, de parte do bem sob disputa ao GDF, altera a situação jurídica do bem em litígio, o que indicia a prática de atentado. Conclui que, estando à área sub judice, a Agravada não tem direito de exigir a regularização da área junto ao GDF. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para assegurar que a coisa litigiosa seja preservada de alterações, de modo a não prejudicar a perspectiva de resultado útil ao processo” e para que “seja a agravada, a empresa UPSA, impedida de modificar a coisa (área objeto da lide), de forma a levar ao registro imobiliário o parcelamento de solo, denominado Condomínio Meus Sonhos, em risco aviltante ao estado da coisa litigiosa e resultado útil do processo e dos danos incalculáveis que sofrerão os moradores com tal registro”. Preparo recolhido (Ids 31686631 e 31686632) É o relatório. Decido. Em princípio não há embasamento jurídico para a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar que tem por objeto impedir “o registro de qualquer parcelamento de solo e/ou qualquer mudança na área ocupada”. Não se pode impedir o registrador de praticar ato inerente ao seu ofício, salvo quando portador de manifesta ilicitude, o que não parece ser a hipótese dos autos, tendo em vista a aprovação do “Projeto Urbanístico de Regularização do Parcelamento denominado Meus Sonhos” pelo Decreto Distrital 41.999/2021. É de se destacar que a usucapião, caso seja reconhecida judicialmente, projeta efeitos retroativos, na esteira do que preceitua o artigo 1.241 do Código Civil. Demais disso, eventual alienação promovida depois de instalada a relação processual não altera a legitimidade das partes e é alcançada pelos efeitos da sentença, segundo dispõe o artigo 109 do Código de Processo Civil. De resto, pode ser promovido o registro da citação na ação de usucapião, tal como autoriza o artigo 167, inciso I, item 21, da Lei 6.015/1973. Acrescente-se que a aquisição da propriedade imobiliária pela usucapião não exime os usucapientes da observância das normas e atos urbanísticos concernentes à regularização fundiária. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ALTERAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS. 1. A autora adquiriu, conscientemente, imóvel loteado sem observância das normas legais, e, por conseguinte, sem as especificações e delimitações constantes de registro imobiliário, não ensejando indenização o fato de a área frontal do terreno ter sido diminuída, temporariamente, em decorrência de alteração do projeto urbanístico do loteamento, para fins de regularização fundiária, circunstância que já foi sanada, não implicando em qualquer diminuição da área do lote. 2. A adequação dos lotes ao projeto urbanístico aprovado pelos órgãos competentes é condição essencial para a regularização do loteamento irregular, cabendo não só ao Poder Público, mas também aos condôminos, arcarem com os benefícios e os ônus do processo de regularização (ECid, 2o, IX). 3. Não há que se falar em lucros cessantes, os quais não foram demonstrados nos autos, restando, ainda, comprovado que o lote em questão sofreu uma altíssima valorização desde a sua aquisição. 4. Negou-se provimento ao apelo da autora. (APC 2009.01.1.041628-7, 2a T., Des. rel.: Sérgio Rocha, DJe: 22/2/2013)” Forte nessas razões, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator